Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-71.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-71.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: POUSADA KAMBUKA LTDA

Advogado(s)
:
LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ART. 37, § 6º, DA CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de serviço público de energia elétrica em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que, nos autos de ação de reparação civil por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes o pleito autoral.

O Juízo sentenciante condenou a ré ao pagamento de R$ 7.380,00 a título de danos materiais, com incidência de juros nos termos do art. 406 do Código Civil, julgando o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, além de fixar sucumbência recíproca, com custas rateadas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos alegados, afirmando ausência de registros técnicos de interrupção ou oscilação na rede, sustentando a insuficiência da prova testemunhal e documental, bem como a necessidade de Laudo Técnico específico para comprovação do dano, além de invocar a regulamentação da ANEEL quanto à responsabilidade pelas instalações internas da unidade consumidora.

Requer o conhecimento e o provimento integral do recurso para reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados o dano e o nexo de causalidade entre as oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos suportados pela parte autora, a ensejar a responsabilização objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consagrando a responsabilidade objetiva.

De igual modo, tratando-se de concessionária de serviço público, incide o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

O conjunto probatório demonstra que, nos dias indicados na inicial, houve interrupções reiteradas no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora, seguidas de sobrecarga, resultando na queima de equipamentos essenciais à atividade empresarial.
(ID 927273461 e seguintes).

A parte autora juntou protocolo e requerimento administrativo de ressarcimento, registros fotográficos, orçamentos e notas fiscais dos equipamentos danificados, além de produzir prova testemunhal confirmando as constantes quedas de energia e o evento danoso, atendendo ao ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
(ID 927273461 e seguintes).

Incumbia à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de registros internos.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não afasta a responsabilidade da concessionária pelo fornecimento adequado, contínuo e seguro de energia elétrica até o ponto de entrega, sendo certo que oscilações e interrupções injustificadas configuram falha na prestação do serviço, à luz do art. 22 do CDC.

Conforme consignado na sentença, “A parte autora demonstrou a verossimilhança das suas alegações (art. 6º, VIII, do CDC), conforme os ditames do ônus da prova previstos no art. 373, I, do CPC/2015 (...)”, destacando-se a robustez da prova documental e testemunhal produzida.

Este Tribunal já decidiu que, comprovado o dano e o nexo causal entre apagão ou oscilação de energia e prejuízo em equipamento elétrico, impõe-se a responsabilização objetiva da concessionária, como no precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (TJBA, Apelação nº 8012003-75.2024.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publicado em 26/11/2025).

No mesmo sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. (...) RECURSO DO RÉU IMPROVIDO” (TJBA, Apelação nº 8131507-32.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publicado em 24/07/2024).

Assim, evidenciados o dano material e o nexo causal, correta a manutenção da sentença que condenou a apelante ao ressarcimento dos prejuízos.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia, comprovados o dano e o nexo causal, incumbindo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;
Código Civil, art. 406;
CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 373, I e II; 487, I;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; 14; 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8012003-75.2024.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publicado em 26/11/2025;
TJBA, Apelação nº 8131507-32.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publicado em 24/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000591-71.2023.8.05.0172
, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Mucuri
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a

YVONE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII